Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se manteve bloqueio de valores em conta bancária, sob o fundamento de ausência de comprovação de que as quantias constritas possuíam natureza exclusivamente salarial ou que a medida comprometesse a subsistência do executado. O embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 833, IV e X, e 805 do CPC, dos arts. 1o, III e IV, e 6o da CF, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e do princípio do mínimo existencial, requerendo integração do julgado para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais, constitucionais e enunciado sumular invocados pelo embargante, bem como se os embargos podem ser utilizados para rediscutir a conclusão adotada quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados e ao alegado comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório.
4. O acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao delimitar a questão, examinar a natureza dos valores bloqueados e concluir pela ausência de comprovação de que a conta era utilizada exclusivamente para recebimento salarial.
5. O acórdão registra a inexistência de demonstração concreta de comprometimento da subsistência, diante da constatação de novas entradas financeiras e da continuidade da movimentação bancária após o bloqueio.
6. A prestação jurisdicional não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, bastando o enfrentamento adequado da matéria controvertida, o que ocorre ao se analisar a impenhorabilidade de verba salarial e a proteção ao mínimo existencial.
7. A oposição de embargos com indicação dos dispositivos tidos por violados atende à finalidade de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando a matéria controvertida é devidamente enfrentada. 3. A simples oposição de embargos com indicação dos dispositivos tidos por violados satisfaz o requisito do prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.”